Tribunal: TJDFT
Processo: 0716705-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716705-40.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: HOSPITAL SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO LTDA D E C I S Ã O Nada a prover quanto à petição de ID 72701208, por absoluta ausência de interesse processual e de legitimidade para requerer providências em nome da parte adversa. Eventual alegação de prejuízo compete exclusivamente à parte diretamente interessada, caso entenda necessário. Retornem os autos à Vara de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2025 17:09:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador